Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. GARANTIA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO, INCLUSIVE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, incurso, em tese, incurso no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06 (lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em: avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão ou a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. O paciente foi preso em flagrante, pois, após discutir com a vítima (sua companheira) e ela ter deixado o local em que estavam, passou a persegui-la e a puxou, violentamente, pelo braço, a qual reagiu mordendo-o para se esquivar e buscou abrigo em um shopping center, onde os seguranças fizeram cessar a contenda e detiveram o paciente até a chegada dos policiais. As declarações da vítima, os depoimentos dos policiais, as lesões aparentes e a prisão em flagrante evidenciam indícios de autoria e prova da materialidade, caracterizando o fumus commissi delicti, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva.
5. O crime pelo qual o paciente está sendo investigado atende ao requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos).
6. O histórico criminal do paciente, composto por condenações definitivas por crimes de posse irregular de arma de fogo, roubos majorados e homicídio qualificado, e, recentemente, pela condenação definitiva pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, são elementos suficientes para evidenciar o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e integridade física e psicológica da vítima.
7. As circunstâncias do delito e o histórico criminal do paciente, especialmente a recente condenação sob a Lei n. 11.340/2006, indicam que a prisão é a única medida suficiente para proteger a ordem pública e a integridade da vítima, sendo inadequadas outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.